Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719511-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RMM MODA E ARTE EIRELI - ME, GABRIELE REGINA DE SOUSA OLIVEIRA, MARCELO DA SILVA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0705375-30.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos Executados em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, nos seguintes termos: “Uma vez que a pesquisa ERIDF (SREI) está condicionada à concessão da gratuidade de justiça ao solicitante, situação que não se verifica nos autos, indefiro tal requerimento, cabendo à parte credora promover a busca de bens nos ofícios registrários locais, inclusive por meio eletrônico (https://registradores.onr.org.br/), mediante custeio dos emolumentos cartorários. Indefiro também a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud, haja vista que se trata de providência extrajudicial à plena disposição da parte exequente, a qual não decorre de norma cogente (art. 782, § 3.o, do CPC); porém, se a parte exequente eventualmente encontrar dificuldades para a realização da providência almejada, deverá comprovar nos autos, para que este Juízo adote as ulteriores providências correspondentes. Sem prejuízo, expeça-se, em favor da parte credora, a certidão de que trata o art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, para os devidos fins. De outro giro, a parte credora indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que o Juiz a quo incorreu em erro ao indeferir o pedido de inclusão dos nomes dos Executados em cadastros de inadimplentes, pois foram providenciadas todas as diligências necessárias para localizar bens dos Agravados passíveis de penhora. Ressalta que é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação de direitos e medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC. Sustenta que a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, no presente caso, objetiva a utilização de meios alternativos para incentivar a parte devedora a adimplir a dívida. Afirma que é essencial que o Poder Judiciário se utilize de todos os recursos legais para dar efetividade às suas decisões. Assevera que está configurada situação de flagrante excepcionalidade, sendo a medida requerida proporcional à situação vivenciada no cumprimento de sentença, pois beneficia as partes e o próprio Poder Judiciário. Ressalta que em razão da dificuldade de o Agravante localizar bens dos devedores, e do exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é impositiva a providência requerida, para alcançar a satisfação do crédito exequendo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para determinar a inclusão dos nomes dos devedores em órgãos de proteção ao crédito, até o efetivo pagamento do crédito exequendo. O preparo está devidamente comprovado (Id. 59064793). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, o Agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de inclusão dos nomes dos Agravados/Executados em cadastros restritivos de crédito. Sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente o fumus boni iuris. De fato, o Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável e permite, para tal desiderato, a adoção de diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias pelo juiz, conforme estabelecem os artigos 4o, 6° e 139, IV, in verbis: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída (...).” “Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, (...).” “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias”. Para atingir o objetivo do credor, foram previstos diversos mecanismos com o escopo de compelir o devedor a cumprir a obrigação e assegurar o direito fundamental à tutela executiva, a exemplo da inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3°, do CPC). Eis o teor do dispositivo legal mencionado: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. § 2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” Todavia, ao contrário do que alega o Agravante, a inscrição dos nomes dos Agravados em cadastros de inadimplentes não necessita de ordem judicial. Somente se não conseguir, por conta própria, realizar a inscrição é que o Judiciário deverá ser acionado. É o que se depreende do § 3o do dispositivo legal transcrito, que faculta ao juiz incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. Assim, embora sejam relevantes os argumentos do Agravante, considero prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora